Tribunal: STF
Processo: Rcl 51040
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Ribeiro Miranda alega violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , à decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado negou provimento a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir ato decisório que condenou o reclamante a, dentre outras providências, desocupar área pública integrante de Unidade de Conservação denominada Parque Estadual do Jurupará. 



    Busca-se, nesta reclamação, a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, destaco que a parte reclamante deixou de juntar o inteiro teor do ato reclamado.



    Deixo, no entanto, de determinar a correção de tal vício processual em face da absoluta inadmissibilidade desta reclamação.



    O ato judicial impugnado nesta reclamação – oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – limitou-se a negar provimento a ação rescisória, mantendo incólume ato judicial condenatório em desfavor do reclamante em virtude de danos ambientais praticados em Unidade de Conservação da modalidade Proteção Integral. 



    Dito de outro modo, não há notícia nestes autos de mandado de imissão na posse ou qualquer outra medida executiva potencialmente violadora das diretrizes traçadas por este Tribunal na apreciação do pedido cautelar formulado na ADPF . 828.



    Colho dos autos, ainda, que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 15.02.2018.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator